Tribunal: STF
Processo: AI 67665
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-17
Data de publicação: 1977-11-17

Ementa:
Dissídio coletivo. Ação de cumprimento. Não ofende as normas constitucionais invocadas acórdão que entende impossível a declaração de nulidade de cláusula constante de sentença normativa transitada em julgado. 
Agravo regimental não provido.